Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. TEMA No 1076 DA JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E PRECEDENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO.
1. Reexame dos autos em juízo de retratação inserido na sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 1.030, inciso II, c/c art. 1.040, inciso II, ambos do CPC), diante da pendência de Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida no acórdão que julgou a apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro.
3. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1076).
4. Verificada a divergência entre o acórdão recorrido e a tese jurídica firmada, impõe-se a modificação, aplicando-se o entendimento fixado no Tema 1.076/ST, com fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC.
5. Em sede de rejulgamento, modificou-se o acórdão para fixar honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, em atenção ao Tema/Repetitivo no 1076 da jurisprudência do e. STJ.